Tribunal: STF
Processo: ARE 1485726
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (Doc. 126, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO. LEI N. 8.645/2019. DECRETO N. 47.057/2020. 



    1. Intento recursal manejado em face de sentença denegatória prolatada nos autos de mandado de segurança impetrado com o desiderato de impedir a prática de atos tendentes à exigência do depósito do fundo orçamentário temporário – FOT, instituído pela Lei n. 8.645/2019, em substituição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, criado pela Lei n. 7.428/2016.



    2. Temática objeto de discussão nos autos da Representação de Inconstitucionalidade n. 0063240-02.2016.8.19.0000 e na ADI n. 5.635/RJ. Determinação de sobrestamento da primeira até a conclusão da segunda. 



    3. Presunção de juridicidade que deve ser observada no caso concreto, mormente em se tratando de ação ajuizada sob o rito mandamental. 



    4. Alegações consubstanciadas em supostas violações ao direito adquirido, ao princípio da não-cumulatividade e a usurpação da competência tributária da União que se revelam descabidas, haja vista que as normas legal e infralegal se limitaram à antecipação de parcela mínima da arrecadação futura, a cargo do contribuinte, prevendo, inclusive, a possibilidade de prorrogação do benefício pelo período necessário ao ressarcimento, conforme disposto no art. 10 do Decreto n. 47.057/2020. 



    5. Parte apelante que integra o ramo do comércio atacadista de combustíveis derivados de petróleo, gás natural dentre outros, estando também abarcada pelos institutos da isenção e suspensão tributária, não havendo quaisquer indícios de que tais prerrogativas demandem contrapartidas de natureza onerosa, restando inaplicáveis a dicção do art. 178 do CTN e da Súmula n. 544 do e. STF. 



    6. No que tange os benefícios auferidos com base nos preceitos normativos que efetivamente dispõem sobre a tributação diferenciada, ainda que se pudesse superar a restrição dilatória decorrente da sumariedade da via eleita, a precariedade da documentação pré-constituída impede qualquer análise envolvendo uma possível incidência do encargo sobre operações diversas daquelas autorizadas pelas normas de regência, porquanto limitada, em grande medida, à apresentação de uma versão resumida do documento de utilização de benefício – DUB. 



    7. Descabimento quanto à inobservância do princípio da legalidade, porque o Decreto n. 47.057/2020 nada mais fez do que regulamentar as hipóteses excludentes encartadas no art. 7º da Lei n. 8.645/2019, decerto que a subsunção do dever legal é condicionada pela identidade da situação jurídica ostentada pela empresa beneficiária, e não por um critério puramente discricionário. Aplicação, à espécie, dos artigos 99 e 111 do CTN.



    8. Infringência do princípio da não vinculação tributária desprovida de plausividade jurídica, haja vista que a Lei de 2019 não prevê qualquer direcionamento específico das receitas auferidas, cingindo-se a explicitar a sua finalidade, qual seja, o equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. 



    9. Recurso conhecido e desprovido.”



    No RE (Doc. 131), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, e XXXVI; 146, III; 148; 149; 150, I, II, III, “c”, e §6º; 154; 155, §2º, I; e 167, IV, da CF/1988, bem como “julgou válida a Lei Estadual n. 8.645/2019 e seu respectivo decreto regulamentador (Decreto Estadual n. 47.057/2020) então contestados em face do art. 15, III, do art. 97, III, e do art. 178, todos do Código Tributário Nacional (“CTN”), bem como do art. 19 e do art. 20, ambos da Lei Complementar 87/96” (Doc. 131, fl. 4).



    Preliminarmente, requer o sobrestamento do RE até julgamento do mérito das ADIs 5635 e 7162 pelo Plenário do STF.



    Quanto ao mérito, sustenta a inconstitucionalidade do pagamento devido ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) instituído no Estado do Rio de janeiro pela Lei 8.645/2019.



    Para tanto, assevera “a incompatibilidade da exigência fundada na Lei n. 8.645/19 com a CF/88, na medida em que viola diretamente o seu art. 167, IV, que veda qualquer tipo de destinação da receita dos impostos a fundos e despesas específicas, independentemente da finalidade” (Doc. 131, fl. 13). Entende, dessa forma, que “não se pode permitir que, por via oblíqua, seja admitida a vinculação de receita de imposto a Fundo, especialmente quando isso implica desvio da repartição tributária pertencentes aos Municípios em tentativa de fraude à CF/88” (Doc. 131, fl. 16).



    Enfatiza que “o “FOT” afronta diretamente o art. 178 do CTN e o art. 5, XXXVI, da CF/88, pois contraria o princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido, bem como infringe a relação de boa-fé e confiança que devem reger as relações entre o Estado e o contribuinte, já que não é possível a revogação, a qualquer tempo, de benefícios fiscais concedidos por prazo certo e mediante o preenchimento de requisitos pelo contribuinte ” (Doc. 131, fl. 19).



    Quanto à violação ao princípio da isonomia (arts. 5º, caput, e 150, II, da CF/1988, aduz que a Lei 8.645/2019 e o Decreto Estadual 47.057/2020 “desobrigam a exigência dos depósitos a diversos contribuintes, causando enorme desigualdade”, pois “não é possível que uma determinada exação instituída com base de socorro em caráter geral às finanças públicas desobrigue certos setores de contribuintes e mantenha a obrigação para outros” (Doc. 131, fl. 20). 



    Ressalta que “o ICMS decorrente da realização dos aludidos depósitos mensais ao FOT, se autorizados, não será transferido pela RECORRENTE aos consumidores finais (seus clientes). Ao contrário, o imposto recairá sobre os ombros da RECORRENTE, o que fere frontalmente o princípio da não cumulatividade” (Doc. 131, fl. 22).



    Realça que os depósitos mensais destinadas ao FOT possuem natureza tributária e que a Lei Estadual 8.645/2019 “criou prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”, destacando que “essa espécie tributária não encontra qualquer previsão dentre os impostos previstos nas competências tributárias dos Estados/DF (art. 155 da CF/88); tampouco pode ser classificada como taxa (art. 145, II da CF/88) ou contribuição de melhoria (art. 145, III da CF/88), pois, claramente, não há qualquer aderência as previsões dos incisos II e III do mencionado art. 145 da CF/88 (exercício de poder de polícia, contraprestação de serviço público específico e divisível)” (Doc. 131, fl. 24). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 146).



    No Agravo (Doc. 158), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 131, fl. 7):



    “IV.1. – REPERCUSSÃO GERAL 



    16) A matéria objeto do recurso ora posto sob apreciação de V.Exas. ultrapassa os limites subjetivos da causa pelos seguintes motivos:



    17) O primeiro motivo que comprova a existência de repercussão geral na matéria reside no fato de que a matéria tratada nos autos está pendente de apreciação pelo STF na ADI n. 5635/DF, aonde já se reconheceu a relevância da matéria, veja-se:



    (…)



    18) Ou seja, considerando que o presente recurso trata do mesmo tema da ADI em questão, a qual já teve seu objeto considerado relevante pelo STF e ainda está pendente de julgamento pela Corte, por medida de isonomia, há de se reconhecer a repercussão geral do presente recurso extraordinário.



    19) Ademais disso, como sintetizado acima, o presente recurso extraordinário fora interposto não só por violação a 12 (doze) dispositivos da CF/88, notadamente o art. 5, caput e XXXVI, o art. 146, III, o art. 148, o art. 149, o art. 150, I, II, III, ‘c’ e §6º, o art. 154, o art. 155, §2º, I, e o art. 167, IV, como também porque julgou válida lei local contestada tanto em face dos referidos dispositivos constitucionais, como tambem em face da lei complementar federal (LC 89/96 e CTN) o que, por si só, já são mais do que suficientes para ensejar no reconhecimento da Repercussão Geral.



    20) Considerando que o STF é o guardião da CF/88, e, considerando que o presente acórdão contraria direta e frontalmente 12 (doze) dispositivos da CF/88, não pode esta Suprema Corte deixar de fazer o controle de constitucionalidade desta decisão judicial, sob pena de acabar chancelando uma violação ao texto constitucional, além de uma prestação jurisdicional deficitária.



    21) Quanto a matéria em si, a constitucionalidade do FOT afeta direta e clara mente todos os contribuintes que usufruem benefícios fiscais concedidos pelo Estado do RJ, o que também demonstra a Repercussão Geral do tema, porém, além disso, a lógica do FOT, ao “forçar” que os contribuintes devolvam 10% dos benefícios fiscais que o Estado concedeu, também é aplicável para diversos outros entes federativos que também estão criando contribuições similares.



    22) Ipso facto, é de se concluir que a discussão transcende em muito os meros interesses subjetivos das partes da causa, possuindo inegável relevância jurídica, social e inclusive econômica, nos termos do art. 102, §3º da CF/88 e art. 1.035, §1º, do CPC.



    23) Desta forma, superado o requisito de admissibilidade do presente recurso extraordinário no que tange à repercussão geral da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Pleno desta CORTE julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI 5.635/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDOS DESTINADOS AO EQUILÍBRIO FISCAL. FEEF E FOT. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS. NÃO CUMULATIVIDADE.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020.



    2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial.



    3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS.



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988.



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema.



    6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional.



    7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte.



    8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS.



    9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos.



    10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.” (ADI 5.635, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2023



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o referido entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    No mesmo sentido: ARE 1.370.024/RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente